Tribunal: TJES
Processo: 5002663-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO

AGRAVADO: RENAN FERIGHETTO SUBTIL e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA DE FORMA GLOBAL. PLURALIDADE DE PATRONOS. RATEIO PROPORCIONAL NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve a determinação de rateio proporcional de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, diante da existência de múltiplos patronos, bem como a majoração da verba em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ao determinar o rateio da verba honorária; (iii) determinar se há contradição na qualificação da verba como global; (iv) verificar eventual omissão quanto ao cabimento e à titularidade dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a natureza global da verba honorária e determinar seu rateio proporcional entre os patronos, com base no art. 87, §1º, do CPC, diante da ausência de individualização na sentença.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.

Não há violação à coisa julgada, pois o juízo da execução apenas explicita a forma de cumprimento de obrigação fixada genericamente, evitando enriquecimento sem causa e excesso de execução.

Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que a qualificação da verba como global decorre da leitura sistemática do título judicial e da existência de múltiplos beneficiários.

O acórdão aprecia expressamente a questão dos honorários recursais, majorando-os nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões de convencimento, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação global de honorários advocatícios autoriza o rateio proporcional entre múltiplos patronos na fase de execução, quando ausente individualização na sentença. 3. A explicitação da forma de cumprimento da obrigação não viola a coisa julgada. 4. A majoração de honorários recursais é cabível quando configurado trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§2º e 11; 87, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Cezar Petri Filho, contra o v. acórdão de evento (ID. 16928879), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17262048), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão padece de obscuridade e omissão por não enfrentar a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, bem como ao Tema 1.076 do STJ, sustentando a impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais por equidade ou rateio não previsto na sentença; (II) há violação à coisa julgada, pois a sentença teria fixado honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem determinar rateio, não podendo o juízo da execução alterar tal definição; (III) existe contradição no acórdão ao afirmar tratar-se de honorários globais, quando a sentença não previu divisão ou fracionamento da verba; (IV) o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários recursais, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ, não seriam cabíveis em sede de agravo de instrumento, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a indicação do beneficiário da verba majorada.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pois bem
, inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de indevida transformação do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

No caso em exame, a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente, não se verificando qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Com efeito, no que tange à alegada omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ, observa-se que o acórdão embargado delineou o fundamento jurídico da necessidade de rateio proporcional da verba honorária fixada de forma global, diante da pluralidade de vencedores representados por advogados distintos e da ausência de individualização na sentença exequenda. Nesse contexto, consignou-se que a aplicação do art. 87, §1º, do CPC se impõe como mecanismo de concretização do título executivo, evitando enriquecimento sem causa e excesso de execução.

Nesse sentido, segue trecho do v.acórdão embargado:

“
Tal medida encontra amparo no Art.

87 do CPC, que prevê a repartição proporcional dos honorários entre os litisconsortes vencidos, quando houver pluralidade de partes. Nos termos do § 1º do referido dispositivo, impõe-se ao julgador o dever de, na própria sentença, discriminar expressamente a forma de distribuição da responsabilidade, de modo a evitar imputações genéricas e assegurar a devida individualização da obrigação.”

Desse modo, a matéria suscitada foi suficientemente enfrentada sob o prisma jurídico pertinente à hipótese dos autos, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se
apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(TJES - PODER JUDICIÁRIO - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em:
15/01/2026
)

No tocante à alegada violação à coisa julgada, igualmente não se verifica qualquer vício no julgado. Isso porque o acórdão foi categórico ao afirmar que a sentença transitada em julgado fixou honorários advocatícios em percentual único de 10%, em favor de mais de um patrono, sem proceder à individualização das quotas-partes. A partir dessa premissa, concluiu-se, que a atuação do juízo da execução limitou-se a explicitar a forma de cumprimento da obrigação, mediante a repartição proporcional da verba entre os beneficiários, em estrita observância aos parâmetros legais aplicáveis. A ausência de discriminação expressa na sentença não autoriza que um único patrono se aproprie da integralidade da verba, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada e de indevido prejuízo à parte adversa, circunstância que legitima a atuação do juízo executivo na delimitação da obrigação, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

Quanto à suposta contradição interna do acórdão, melhor sorte não assiste ao embargante. A alegação de que a utilização do verbo no singular na sentença afastaria a natureza global da verba honorária não se sustenta diante da leitura integral do título judicial, que expressamente reconhece a existência de múltiplos beneficiários. Ademais, a contradição a que se refere o art.1.022 do CPC é exclusivamente acerca de contradição interna, não se estendendo, portanto, a comparação do conteúdo decisório da sentença e do acórdão.

Nesse cenário, a conclusão adotada pelo acórdão, no sentido de que a verba honorária possui natureza global e deve ser rateada entre os patronos, revela-se lógica, coerente e plenamente compatível com as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas, inexistindo qualquer incompatibilidade interna capaz de caracterizar contradição.

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto ao cabimento e à titularidade dos honorários recursais, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao majorar a verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma adequada e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação coerente e apta a sustentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.